Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÕES POSTERIORES AOS FATOS NARRADOS DA DENÚNCIA. REGIME FECHADO AFASTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS E MAUS ANTENCEDENTES. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 63 do CP, a reincidência ocorre “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
2. A conduta criminosa apurada no presente feito ocorreu em 16/02/2021, enquanto as condenações proferidas nos autos no 0707267-63.2021.8.07.0005 e no 0707627-05.2020.8.07.0014 transitaram em julgado apenas em abril de 2022 e março de 2022, respectivamente, não podendo estas serem utilizadas para agravar a pena pela reincidência.
3. Mostra-se desproporcional que a mera existência de outras condenações - que não implicam a reincidência da ré – levem-na diretamente ao regime fechado, saltando-se o regime semiaberto.
4. O regime mais adequado ao presente caso é regime semiaberto, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, a ré não é reincidente e ostenta uma circunstância judicial desfavorável, concernente aos maus antecedentes.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e provido.